Tribunal: STF
Processo: ARE 1586590
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO POR TEMAS DE REPERCUSSÃO GERAL E INADMISSÃO POR OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA PELA VICE-PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE AGRAVO INTERNO E AGRAVO, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.030, PARÁGRAFOS 1º E 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CASO CONCRETO EM QUE HOUVE A INTERPOSIÇÃO APENAS DE AGRAVO INTERNO, DESPROVIDO PELA CORTE ESPECIAL, COM CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. INTERPOSIÇÃO SUPERVENIENTE DE AGRAVO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CONTRA A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

DECISÃO: A Segunda Sessão do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar agravo interno nos embargos de declaração no conflito de competência, assentou:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXECUÇÃO TRABALHISTA. CRÉDITO CONCURSAL. AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLEIA DE CREDORES. PERÍODO DE BLINDAGEM EXAURIDO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO TRABALHISTA. POSSIBILIDADE. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 
1. Consoante a jurisprudência do STJ, é possível a retomada das execuções individuais, inclusive as de crédito concursal, proposta em face de empresa em recuperação judicial, após o exaurimento do período de blindagem quando não haja deliberação acerca do plano ou apresentação de plano alternativo pelos credores, sem que essa situação caracterize conflito de competência. CC 199.496/CE, Segunda Seção, DJe 17/9/2024. 
2. Agravo interno não provido.” (Doc. 88, p. 1)

Viação Nordeste Ltda interpôs recurso extraordinário, em que apresentou preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontou violação aos artigos 5º, incisos XXXV, LIV e LV, 6º, 114, inciso I, e 170, caput e inciso VIII, da Constituição da República e ao que decidido no julgamento do Tema 90 da Repercussão Geral (Doc. 91).
Em 1º/07/2025, a Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea a, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário com base nos Temas 660 e 895 da Repercussão Geral e inadmitiu-o, com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, quanto à questão remanescente, por entender que a ofensa à Constituição da República, caso existente, seria indireta, em decisão que porta a seguinte ementa:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA N. 660 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO. TEMA N. 895 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO LABORAL E JUÍZO FALIMENTAR. EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS. PERÍODO DE BLINDAGEM EXAURIDO. LEI N. 14.112/2020. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO NÃO ADMITIDO.” (Doc. 113, p. 1, destaquei).

Irresignada, em 21/08/2025, a Viação Nordeste Ltda interpôs apenas agravo interno (Doc. 117), que não foi conhecido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em 12/11/2025 (Doc. 128). Certificou-se o trânsito em julgado em 26/11/2025 (Doc. 134).
Em 05/12/2025, a Viação Nordeste Ltda interpôs o presente agravo, com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, contra a “decisão que não admitiu o Recurso Extraordinário, proferida às fls. 781/782 e mantida pelo acórdão no AgInt (fls. 809/811)” (Doc. 136, p. 1).
É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
Ab initio, assevere-se que, contra a decisão da Presidência ou da Vice-Presidência do Tribunal de origem proferida em juízo de admissibilidade de recurso extraordinário que nega-lhe seguimento, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea a, do Código de Processo Civil, e inadmite-o, com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, seria cabível a interposição simultânea de agravo interno e agravo, nos termos do artigo 1.030, § 1º e § 2º, do Código de Processo Civil, o que não foi devidamente feito pela parte ora agravante. 
In casu, cuida-se de recurso manifestamente intempestivo.
O termo inicial para interposição do agravo é a data da publicação da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário (Doc. 113), disponibilizada em 02/07/2025, sendo considerada publicada no primeiro dia útil subsequente, em 03/07/2025, conforme certidão nos autos (Doc. 115).
In casu, constata-se que o presente agravo somente foi interposto em 05/12/2025 (Doc. 136) e encontra-se intempestivo.
Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015
Ex positis, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Publique-se.
Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente